Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702745-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO SERGIO TEIXEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: OGIB TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO D E S P A C H O Tendo em vista o término do prazo concedido, intime-se a parte agravante a se manifestar acerca de eventual realização de acordo entre as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator